Tribunal: TCU
Processo: 013.258/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituídos por Carlos Aldemar da Costa Rodrigues, Larri Fonseca Mena, Ottmar Froemming, Edevi Antônio de Lima, Ipageu Gulart Teixeira, Cândido de Castro, Ênio Carvalho, Domingos Maldonado de Mesquita, Olympio Noswitz e Antônio Bassedas Martins, a viúvas, companheiras e filhas maiores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas por Carlos Aldemar da Costa Rodrigues, Ottmar Froemming, Edevi Antônio de Lima, Ipageu Gulart Teixeira, Cândido de Castro, Domingos Maldonado de Mesquita, Olympio Noswitz e Antônio Bassedas Martins e determinar o registro; 9.2. considerar ilegais as pensões militares instituídas por Ênio Carvalho e Larri Fonseca Mena e negar-lhes o registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas Olivia Teresinha Viega Mena e Zaida Priebe Carvalho, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 9.5. dar ciência às interessadas Olivia Teresinha Viega Mena e Zaida Priebe Carvalho de que novo ato de pensão em seu favor pode prosperar, caso façam a opção por um dos benefícios civis que percebem, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960.